Tribunal: TJSP
Processo: 2090198-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Impetração visando a colocação do paciente em regime aberto ou livramento condicional até o trânsito em julgado do processo gerador da falta grave. Descabimento.

A) Via imprópria e inadequada. Vedada, ademais, a impetração do writ como sucedâneo recursal. Precedentes do C. STF, STJ e desta E. Corte. Necessidade de exame exauriente dos autos, inviável

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Impetração visando a colocação do paciente em regime aberto ou livramento condicional até o trânsito em julgado do processo gerador da falta grave. Descabimento.

A) Via imprópria e inadequada. Vedada, ademais, a impetração do writ como sucedâneo recursal. Precedentes do C. STF, STJ e desta E. Corte. Necessidade de exame exauriente dos autos, inviável no "writ", para avaliação do apresentado. Questão que deve ser examinada no recurso próprio. Inexistência, de todo o modo, de qualquer constrangimento. B) Pleito pela prisão domiciliar, na forma da Resolução 62, do Conselho Nacional de Justiça, que, ao que parece, não foi avaliado pelo Juiz das Execuções. De qualquer forma, não se comprovou que o paciente é especialmente vulnerável, a permitir deferimento de medida por este Tribunal.

Ordem denegada.